Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE CULPA RECÍPROCA. TERMO FINAL DA MORA. RECUSA AO RECEBIMENTO DAS CHAVES. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. LUCROS CESSANTES FIXADOS EM 0,5% AO MÊS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por compradores e construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel, com condenação ao pagamento de multa contratual, restituição de valores referentes a IPTU e taxa condominial, além da fixação de sucumbência recíproca. Os autores buscam ampliar o período de mora; a ré pretende o reconhecimento de ilegitimidade passiva, a configuração de culpa recíproca, a limitação da indenização e a aplicação de cláusula contratual diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há ausência de interesse recursal dos autores quanto ao termo final da mora;
(ii) estabelecer se a construtora é parte legítima para responder pela restituição das taxas condominiais e IPTU;
(iii) determinar a existência ou não de culpa recíproca pelo atraso na entrega do imóvel;
(iv) fixar o termo final da mora e a indenização aplicável pelo atraso, incluindo a modalidade de lucros cessantes e a restituição das despesas pagas pelos compradores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal dos autores subsiste, pois a definição do termo final da mora altera o período indenizável e, portanto, repercute economicamente na condenação.
4. A legitimidade passiva da construtora se estabelece pela teoria da asserção, pois os autores afirmam que a ré deu causa ao atraso e, por consequência, aos dispêndios com IPTU e taxa condominial antes da posse.
5. A relação contratual amolda-se ao Código de Defesa do Consumidor, haja vista a aquisição de imóvel para moradia e a atuação da ré como fornecedora (arts. 2o, 3o e 3o, §1o, do CDC).
6. A culpa recíproca é afastada porque a liberação da parcela final dependia da própria ré, que não forneceu tempestivamente os documentos exigidos pelo agente financeiro, como comprovam as mensagens juntadas aos autos.
7. A mora da construtora inicia-se em 27/09/2023, termo final contratual já considerado com o prazo de tolerância previsto na cláusula V.
8. A recusa dos autores ao recebimento das chaves em 05/04/2024 não justifica a ampliação da mora, pois decorreu de discordância quanto à cobrança de taxas definida em assembleia, que deveria ter sido impugnada pelas vias próprias.
9. A cláusula contratual 4.2 não se mostra adequada para balizar a indenização pelo atraso, dada sua natureza voltada a inadimplemento pecuniário do comprador e sua difícil exequibilidade.
10. O parâmetro indenizatório usualmente fixado pelo Tribunal — 0,5% ao mês sobre o valor efetivamente pago — é aplicado como lucros cessantes, incidindo entre 27/09/2023 e 05/04/2024, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o ajuizamento.
11. A restituição de IPTU e taxas condominiais é devida até o termo final da mora fixado, isto é, 05/04/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A construtora é parte legítima para responder pela restituição de IPTU e taxas condominiais quando o atraso na entrega do imóvel decorre de sua responsabilidade.
2. A mora do vendedor inicia-se no termo final contratual ajustado, inclusive com o prazo de tolerância, e encerra-se na primeira disponibilização válida das chaves ao comprador.
3. A indenização por atraso na entrega de imóvel, na ausência de cláusula específica aplicável, deve corresponder a 0,5% ao mês sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor.
4. A recusa do comprador em receber as chaves por discordância de cláusula definida em assembleia não prorroga o período de mora da construtora.